Tribunal: TJMT
Processo: 1020921-37.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020921-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DE ANDRADE BOIKO - CPF: 064.567.301-39 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020921-37.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S/A

Pagbank Participações Ltda

Recorrido(s):

José Elias de Andrade Boiko

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que o bloqueio foi medida de segurança prevista contratualmente, diante de transações suspeitas. Defende ausência de falha na prestação do serviço e de provas quanto aos danos alegados, pedindo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

3. Já na petição inicial, o autor sustenta bloqueio indevido de sua conta digital desde 10/09/2023, com saldo de R$ 4.162,67. Menciona que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, e que a justificativa da ré por "movimentações suspeitas" é genérica e injustificada.

4. Embora a recorrente alegue que tal bloqueio teria sido motivado por suposta fraude ou denúncia externa,
não houve qualquer comprovação concreta nesse sentido
, tampouco demonstração de que a parte autora tenha sido
formalmente comunicada sobre o motivo da retenção
ou da necessidade de envio de documentos para a regularização da situação.

5. Ademais, a alegação de que a conta teria sido encerrada por desinteresse comercial
não foi comprovada mediante documentos idôneos
, não havendo nos autos qualquer notificação formal ou comprovante de que os valores eventualmente existentes na conta foram devidamente restituídos à parte autora. Desse modo, ainda que se admita a rescisão contratual unilateral,
isso não autoriza a manutenção indefinida do bloqueio de valores
, especialmente quando a própria parte recorrente reconhece a existência de saldo disponível.

6. Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude quando a instituição financeira não apresenta elementos concretos que justifiquem a retenção e tampouco assegura ao consumidor, de forma eficaz e tempestiva, meios para elucidar os fatos ou recuperar o acesso aos seus recursos.

7. Configura dano moral o bloqueio indevido de conta corrente, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para: A) DETERMINAR: i) o desbloqueio da conta do autor, de forma definitiva e desbloquear qualquer valor que tenha sido bloqueado. Sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ. B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025